Tribunal: TJSP
Processo: 2055431-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Indeferimento da justiça gratuita. Declaração de hipossuficiência de recursos não constitui fundamento idôneo, por si só, para concessão do benefício. Presunção relativa de pobreza. Caso concreto em que os elementos dos autos são suficientes para se concluir, por ora, pela necessidade do benefício. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.